Tribunal: TJES
Processo: 5004023-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Causa; Administração de herança
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004023-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO CONSTANCIO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR. DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor da causa na ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular para adequação ao conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Os agravantes alegam que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) corresponde à natureza da demanda, por não haver proveito econômico imediato, defendendo que a fixação do valor patrimonial ocorrerá no inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a retificação do valor da causa em ação de jurisdição voluntária; e (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa, em procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento, deve observar o conteúdo patrimonial do testamento ou pode ser fixado de forma estimativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do agravo de instrumento é excepcionalmente reconhecido, com fundamento na mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em virtude da urgência demonstrada e do prejuízo potencial decorrente da decisão agravada.

A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento é um procedimento de jurisdição voluntária, voltado à verificação da regularidade formal do testamento, sem a atribuição de proveito econômico imediato.

O valor da causa, nesses casos, pode ser fixado de forma estimativa, sendo desnecessária sua vinculação ao conteúdo patrimonial do testamento, visto que o proveito econômico somente será aferido no procedimento de inventário.

A manutenção da decisão agravada implicaria em custos processuais desnecessários e incompatíveis com a natureza do procedimento, resultando em prejuízo aos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível o agravo de instrumento contra decisão que determina a retificação do valor da causa quando comprovada a urgência e o risco de prejuízo, em observância à mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

O valor da causa em procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento pode ser fixado de forma estimativa, considerando que o proveito econômico só será obtido no inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, § 3º; 321; 735; 736; 1.015. CC/2002, art. 1.864.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.02.2018 (Tema 988).

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2174503-05.2019.8.26.0000, Rel. Des. Renato Delbianco, j. 01.10.2019.

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2130390-92.2021.8.26.0000, Rel. Desª. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 22.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hélio Constâncio, Divino Martins e Elzi Ana Ker contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que determinou aos autores da Ação nº 5000105-91.2023.8.08.0031 que promovessem “a adequação do valor atribuído à causa ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico buscado, nos termos do art. 292, §3º, CPC, no prazo e sob as penas do art. 321, CPC”.

Em suas razões recursais, sustentam os Agravantes, em síntese, que i) se trata de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular, tendo sido fixado o valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais), por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, sem proveito econômico imediato; ii) somente no processo de inventário é que haverá de ser atribuído o valor da causa de acordo com o conteúdo patrimonial a ser transmitido; iii) a decisão agravada impõe custos adicionais desnecessários e contraria a natureza da demanda, que é preparatória para abertura de inventário; iv) a urgência do caso se verifica diante da constatação de que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízo econômico direto aos agravantes.

Pleiteiam, além da concessão de justiça gratuita, pois alegam não possuírem condições financeiras para arcar com os custos processuais sem comprometer o sustento familiar, a reforma da decisão agravada para que seja mantido o valor da causa inicialmente fixado em R$ 1.000,00, afastando-se a exigência de adequação ao conteúdo patrimonial do testamento.

Por primeiro, entendo necessário registrar que não se desconhece o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Sodalício no sentido de que, via de regra, o agravo de instrumento não é a via recursal adequada para o insurgimento contra a decisão que determina a retificação do valor da causa, pois não aplicável, ao menos à maioria das hipóteses, o entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da
taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência.

Cito, dentre vários julgados, o Agravo de Instrumento n° 5010082-06.2023.8.08.0000, de Relatoria do Exmo. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, e, ainda, Agravo de Instrumento n° 024199013699, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Agravo de Instrumento n° 035199008216, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Agravo de Instrumento n° 012199003042, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO e Agravo de Instrumento n° 048199005850, Relator Des MANOEL ALVES RABELO.

Não obstante, a meu sentir, a hipótese vertente reclama solução diversa.

Verifica-se tratar-se a ação originária de procedimento de jurisdição voluntária de abertura, registro e cumprimento de testamento público, previsto nos artigos 735 e 736, do CPC, situação em que cabe ao magistrado verificar o preenchimento dos requisitos essenciais do testamento público (artigo 1.864 do Código Civil) e, não encontrando vício externo, que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, determinar a adoção de providências para registrá-lo, arquivá-lo e mandar cumpri-lo
, não havendo falar, decerto, em conteúdo econômico imediatamente aferível.

Valho-me, pois oportuna, da ponderação feita pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara no julgamento da Apelação Cível n° 5006021-31.2021.8.08.0014, da qual foi Relator, no sentido de que, em casos que tais,
“eventual proveito econômico só será obtido por ocasião do efetivo cumprimento do testamento, que se dá quando do procedimento de inventário, (...) o que permite a atribuição do valor da presente causa com base em juízo meramente estimativo”.

Nesse contexto, entendo cabível superar o entendimento adrede mencionado, e usualmente adotado no âmbito deste Egrégio Sodalício, no tocante ao não cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que determina a retificação do valor da causa, diante da peculiaridade da hipótese em tela, que não se trata, ao menos em princípio, de procedimento de jurisdição contenciosa, como sói acontecer nos casos citados.

Esse entendimento encontra guarida na jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cancelamento de protestos - Majoração do valor da causa e recolhimento de diferença de custas – Decisão interlocutória que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento - Excepcionalidade reconhecida – Aplicabilidade da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC admitindo a interposição de agravo de instrumento – Tema 988 do STJ – - Cabimento da atribuição do valor da causa para fins meramente fiscais, diante da ação de cunho declaratório, que não implica em pronto proveito econômico – Precedente – Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21745030520198260000 SP 2174503-05.2019.8.26.0000, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/10/2019).

Agravo de instrumento. Ação de abertura, registro e cumprimento de testamento. Decisão que determinou a retificação do valor da causa àquele correspondente ao dos bens constantes da disposição de última vontade (R$ 749.101,46), devendo os requerentes complementar a taxa judiciária recolhida no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Acolhimento. Demanda originária que consiste em procedimento de jurisdição voluntária, voltada à verificação da regularidade do testamento quanto a elementos extrínsecos. Inexistência de proveito econômico imediato com a demanda, que será obtido, se o caso, na ação de inventário. Descabida a ordem de retificação do valor da causa. Recurso provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2130390-92.2021.8.26.0000; Relatora Desª. Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 22/09/2021)

E assim sendo, ao
conhecer
do presente recurso, entendo por bem
DAR-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. decisão agravada, mantendo-se o valor fixado na exordial pelos ora Agravantes, qual seja, R$ 1.000,00 (um mil reais) pois existem, a um só tempo, o
fumus boni juris
e o perigo da demora, já que os Agravantes, acaso mantida a decisão
a quo
, poderão sofrer prejuízo ante a eventual determinação de arcar com despesas processuais não previstas para a hipótese em tela.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT